Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-43.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESILIÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESILIÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória em danos morais, em virtude de contrato de prestação de serviços educacionais. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Prestação de serviços educacionais. Controvérsia sobre a existência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Da narrativa da petição inicial, verifica-se que, após os prepostos do réu oferecerem um curso de pós graduação à autora, esta demonstrou interesse e efetuou a inscrição (ID 14709119 - Pág. 1). Para isso, em 22/10/2018, realizou o pagamento de R$ 82,00, conforme recibo juntado pela própria autora no processo (ID 14709122 - Pág. 1). O réu juntou ao processo relatório que indica que a autora acessou a plataforma de ensino a distância (ID 14709153 - Pág. 1). Assim, diante do pagamento da taxa de inscrição, bem como pelos acessos à plataforma, conclui-se que a autora efetuou sua matrícula no curso de pós-graduação disponibilizado pelo réu.
3 – Resilição do contrato. Ausência de pedido de cancelamento. Mensalidade devida. Conforme cláusula sétima do contrato de prestação de serviços educacionais, o cancelamento de matrícula ou do contrato deve ser solicitado mediante requerimento escrito (ID 14709150 - Pág. 4.). Apesar das alegações, não há no processo nenhum documento que demonstre o pedido de cancelamento de matrícula na data indicada pela autora. Entretanto, por meio do e-mail enviado ao réu no dia 29/07/2019, é possível concluir que a autora havia solicitado o cancelamento do contrato (ID 14709123 - Pág. 1). Desse modo, impõe-se como solução declarar a inexistência de débitos a partir do mês agosto de 2019, uma vez que antes de 29/07/2019, a autora já havia solicitado a resilição do contrato. Sentença que se reforma para declarar que a resilição do contrato em 29/07/2019, sendo inexistentes os débitos posteriores a julho de 2019.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W